Tribunal: TJMT
Processo: 1005863-93.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005863-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo dos quais o autor se beneficiou, a reserva de margem consignável no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

o dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
1005863-93.2021.8.11.0003

APELANTE:

LUIZ PEDRO DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ PEDRO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM.
Dr.
Luiz Antônio Sari
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais nº 1005863-93.2021.8.11.0003
ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
“não possui qualquer relação jurídica com o Apelado para que o mesmo realizasse tal RESERVA, situação está que causou grandes transtornos para a parte Apelante, em decorrência da conduta abusiva adotada
” (sic).

Defende que
“o apelado alega que o Apelante efetivamente consentiu com a reserva de margem de crédito (RMC). Verifica-se que o apelado sequer apresentou o suposto contrato devidamente assinado pelo Apelante, confirmando assim as alegações da mesma, de que jamais contratou o referido serviço de RMC”
(sic).

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo, e, por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício do autor.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de se declarar inexistente a reserva de margem (RMC), sendo o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados o Apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id 111524490).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, sendo, pois, dispensado do recolhim
ento do preparo (Id 111554983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
LUIZ PEDRO DE ALMEIDA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e danos morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando que houve a reserva indevida de sua margem consignável no valor de R$44,00 (quarenta e quatro reais) mensais, conforme contrato nº 850719246-92; mas que nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de empréstimo consignado – cartão de crédito – com o réu, devendo ser declarada a ilegalidade da averbação de reserva de cartão de crédito, buscando ainda a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado com a r. sentença, o apelante se insurge sob o argumento de que o banco apelado não consentiu com a contratação e que o contrato acostado não possui os requisitos de validade, devendo, pois, ser declarado nulo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade da reserva de margem e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (saques) realizado para a conta bancária do autor-apelante (Id. 111524476), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 841.345.261-91,
Agência 809 – banco: 748 – conta: 21648-8). Além disso, não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Nessa toada, o banco requerido juntou aos autos no Id. 111524475 contrato devidamente assinado pelo autor intitulado “
Termo de Adesão – cartão de crédito Bonsucesso
”, munido com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ora, diante deste cenário, n
ão há como o apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira foi, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade da reserva de margem nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre registrar que embora conste em sede recursal o pedido de conversão da modalidade de empréstimo, esclareço que tal pedido se trata de inovação recursal, porquanto não fora objeto do pedido inicial, de modo que deixo de apreciá-lo.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que comprovada a contratação e a licitude da reserva de margem consignável contratualmente prevista, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1007746-10.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM DESPESAS PESSOAIS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, concernente no contrato assinado e na apresentação de faturas com gastos pessoais, descontadas diretamente de seu holerite, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1000631-10.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022